Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700990-07.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEICE SOARES BONFIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GLEICE SOARES BONFIM contra decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, processo n. 0705110-73.2024.8.07.0018, que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que a parte agravada garantisse seu direito à reserva de vaga no certame no qual foi aprovada, sob o fundamento de que novo concurso foi realizado com novas nomeações durante o prazo de validade do anterior, importando na preterição da candidata. Alega, em síntese, que foi aprovada para o cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade do Quadro de Pessoal do Distrito Federal,logrando classificar-se em 827o lugar, em certame que oferecia 10 vagas imediatas mais a formação de cadastro reserva. Aduz que o prazo de validade do referido concurso foi prorrogado em 2022, por mais dois anos. Anota que as últimas chamadas deste concurso ocorreram em 24/6/2022, alcançando a 812a posição. Contudo, alega que sofreu preterição à sua nomeação,em razão da realização de novo concurso público para vagas com funções idênticas para exercer as mesmas atividades. Por fim, postula a reforma do indeferimento de seu pedido liminar na instância a quo para que seja determinada a reserva de vaga do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, na forma do Edital no 08/18. É o breve relato. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC. Anote-se. Estabelece o artigo 300, do CPC, que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). No entanto, em uma análise superficial e não exauriente, não vislumbro a verossimilhança das alegações na inicial, sendo mister a oitiva do ente público de forma a averiguar a probabilidade do direito alegado. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, verifica-se que ela foi aprovada para o cadastro reserva do cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, Edital n. 08/2018. Já o Edital n. 14/2022 abriu concurso para preenchimento de vagas de Enfermeiro Generalista. Não há como afirmar de plano se tratar do mesmo cargo, notadamente em face da Portaria 265/2021 que faz clara distinção entre os cargos de enfermeiros existentes, os quais deveriam exercer, de forma temporária, as mesmas atribuições, e que deveriam retomar o exercício das atribuições do cargo de origem após o período de pandemia da COVID-19, cujo estado de calamidade pública foi encerrado com a edição do Decreto Distrital n. 43.225/2022. Ademais, a parte agravante não foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital. Segundo a tese fixada pelo STF no Tema 784 o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, excetuando-se as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, o que deve ser demonstrado pelo candidato. Nesse cenário, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal sem elementos mais contundentes à formação de convicção nos estreitos limites da tutela antecipatória. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a medida de urgência, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.